Tribunal: TJBA
Processo: 8126904-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126904-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO CARVALHO SOARES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. CRITÉRIO DE ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por EDNALDO CARVALHO SOARES contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso para manter sentença de improcedência dos pedidos de revisão contratual em face do BANCO PAN S/A. O agravante alegou que, embora as taxas de juros contratadas não ultrapassem 1,5 vezes a taxa média de mercado, a diferença apurada teria gerado impacto financeiro significativo em sua renda, resultando em pagamento a maior de R$ 2.583,60, o que representaria mais de 100% de seu salário líquido mensal. Pleiteou a reforma da decisão com o reconhecimento da abusividade dos encargos pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios com base na alegada onerosidade excessiva verificada a partir da situação econômica individual do contratante; (ii) estabelecer se a diferença entre a taxa contratual e a taxa média de mercado, sem ultrapassar o limite de 1,5 vezes, caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar intervenção judicial no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cláusula de juros remuneratórios deve ser aferida com base em critérios objetivos e impessoais, sendo insuficiente a demonstração de impacto financeiro subjetivo na esfera patrimonial do devedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS, Tema 27) estabelece que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, quando comprovada a abusividade em comparação à média de mercado.

5. A taxa de juros contratada, levemente superior à média divulgada pelo Banco Central, não configura, por si só, prática abusiva, sendo expressão legítima da autonomia privada, especialmente diante da ausência de descompasso relevante ou vantagem exagerada.

6. A decisão agravada não utilizou como critério exclusivo o limite de 1,5 vezes a taxa média, mas realizou juízo qualitativo com base na razoabilidade da diferença entre os índices, afastando-se de qualquer automatismo aritmético.

7. A situação financeira individual do devedor não é parâmetro idôneo para caracterizar a abusividade contratual, sob pena de insegurança jurídica e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios exige demonstração objetiva de abusividade em relação à taxa média de mercado, sendo irrelevante, para esse fim, a situação financeira individual do contratante.
2. Pequena variação acima da taxa média de mercado não configura abusividade, quando ausente demonstração de vantagem manifestamente exagerada ou violação à boa-fé objetiva.

3. A autonomia contratual prevalece quando a estipulação de encargos financeiros observa padrões de mercado e não implica desequilíbrio significativo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, “b”, e 927, III; CC, arts. 421 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)